Tribunal: STF
Processo: AI 584049
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
EXECUÇÃO TRABALHISTA E SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA
EMPRESA EXECUTADA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR.
1.      As alegações
de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de textos normativos inferiores, podem
 configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição do Brasil.
2.      O Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de que, decretada a falência, a
execução do crédito trabalhista deve ser processada perante o Juízo
falimentar, sendo necessária a sua habilitação no juízo universal
[CC 7.116, Plenário, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de
23.8.2002].
        Agravo regimental a que se nega provimento.